Tribunal: TJDFT
Processo: 0707881-21.2024.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Direito do Consumidor, Civil e Processual Civil. Ação de obrigação de fazer. Plano coletivo de assistência à saúde. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Cancelamento por inadimplência. Requisitos para a resolução contratual. Previsão contratual. Notificação prévia e inadimplência suficiente. Ausência. Resolução desconforme com a regulação legal. Cancelamento das coberturas. Exercício regular dum direito não caracterizado. Pedido acolhido. Apelação. Preliminar. Ilegitimidade passiva ad causam. Operadora do plano e administradora. Solidariedade dos fornecedores na cadeia de prestação. Afirmação. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, aviada por consumidora em face da operadora com a qual concertara plano de saúde, julgara procedente o pedido inicial, reconhecendo a abusividade da resolução do contrato de assistência à saúde concertado entre as partes com base na inadimplência da contratante, ante o não preenchimento dos requisitos legais pertinentes.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se (i) à aferição da legitimidade passiva da operadora do plano de saúde contratado pela autora para ocupar a posição passiva da ação em que demanda o restabelecimento da vigência do contrato de plano de saúde que contratara, que restara cancelado em razão da imprecação de inadimplência à contratante, e, ultrapassada essa questão, (ii) da regularidade da resolução do contrato de plano de saúde procedida pela fornecedora com base na inadimplência.
III. Razões de decidir
3. Emergindo incontroverso que efetivamente é quem gere o plano de saúde contratado, fruindo das mensalidades vertidas e suportando as coberturas convencionadas, a operadora que ostenta essa qualificação, figurando como contratada, guardando inexorável pertinência subjetiva com a pretensão, é legitimada, juntamente com a administradora de benefícios, a compor a angularidade passiva da lide que tem como objeto o restabelecimento do plano contratado, inclusive porque inviável que haja debate e interseção no vínculo negocial que protagoniza sem que participe da relação processual, posto que sua responsabilidade, diante da natureza do liame, é de natureza solidária e tem disponibilidade para realizar a obrigação demandada (CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o).
4. O contrato de plano de saúde celebrado com operadora que desenvolve atividades econômicas volvidas ao lucro, ainda que de natureza coletiva, encerra relação de consumo, ante a irreversível evidência de que a operadora de seguros e planos de saúde se emoldura como prestadora de serviços e a beneficiária, de seu turno, se enquadra como destinatária final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, não ilidindo essa natureza jurídica o fato de a operadora estar sujeita à incidência de legislação específica por encerrar o convencionado nítida relação de natureza negocial afeta à comercialização de plano de saúde.
5. Dentre as hipóteses contempladas no art. 13, parágrafo único, incisos II e III, da Lei 9.656/98, está a vedação de a operadora ou administradora do plano de saúde promover a rescisão unilateral do contrato antes que a mora advinda de prestações vencidas supere o prazo de 60 (sessenta) dias, e, ademais, a qualificação da inadimplência como apta a legitimar a rescisão do contrato demanda notificação prévia da parte contratante até o 50o (quinquagésimo) dia de inadimplência, regulação que se aplica aos planos de saúde individuais e coletivos ante a inexistência de ressalva legalmente estabelecida restringindo o ambiente de incidência da regulação.
6. Conquanto se trate de contrato coletivo de plano de assistência à saúde por adesão, as disposições normativas advindas da regulamentação do setor e as disposições contratuais devem ser interpretadas em favor dos contratantes vulneráveis, nos termos do microssistema de defesa do consumidor, de forma ponderada e em conformidade com a natureza e destinação do vínculo subsistente entre os consumidores e a operadora e sua administradora, observando-se os deveres anexos inerentes à boa-fé objetiva e lealdade contratuais e os direitos à informação adequada e à cooperação (CDC, art. 6o, II), cuja observância autoriza a sujeição dos planos coletivos de saúde à regência do art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/98.
7. Nos contratos coletivos de plano de assistência à saúde sobeja incólume a obrigação de notificação do beneficiário direto das coberturas acerca da rescisão/cancelamento do plano como meio de materialização dos deveres anexos inerentes ao contrato, notadamente os direitos afetos à informação adequada, da cooperação e da proteção encartados pelo legislador de consumo - CDC, art. 6o, inc. II – e à boa-fé contratual, tornando ilegítima a suspensão das coberturas convencionadas e resolução do contrato com base na inadimplência se não qualificada na formatação exigida pela legislação afim e normatização correlata, precipuamente a caracterização da mora e sua extensão aptas a ensejarem a resolução e a prévia notificação da contratatante (Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único; Resolução Normativa ANS no 593/2023, art. 4o e §§).
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Unânime.